Tribunal: TJDFT
Processo: 0741283-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Cumprimento de Sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, possui regramento específico, conforme se depreende do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Cuidando-se de Cumprimento de Sentença, em que se exige obrigação de fazer, imprescindível a comprovação de resistência desarrazoada do ente público executado em cumprir a determinação judicial, para que os honorários advocatícios sejam fixados. 2.1 Os trâmites administrativos necessários não podem ser considerados resistência da Fazenda Pública no cumprimento da Sentença de obrigação de fazer.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.